Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-92.2020.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001099-92.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO KROHLING - CPF: 411.967.161-53 (EMBARGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES - CPF: 285.732.509-68 (EMBARGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
OMISSÃO APENAS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. TEMA 1.368/STJ. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em Ação de Cobrança, reconhecendo o direito de regresso entre coobrigados, afastando a
prescrição com base na atuação diligente da parte autora e na Súmula n. 106 do STJ, rejeitando alegação de coisa julgada e fixando o valor da condenação conforme provas dos pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão quanto à prescrição e à coisa julgada
,
estabelecer se é a
dmiss
ível a tese de inexigibilidade do débito com fundamento no art. 306 do Código Civil
,
determinar se é possível rediscutir o valor da condenação em sede de embargos
e
verificar a existência de omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora à luz da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a prescrição, fixando o termo inicial no pagamento da última parcela da dívida e reconhecendo a propositura da ação dentro do prazo legal, além de afastar a desídia da parte autora em razão de atraso imputável ao Judiciário, nos termos da Súmula n. 106 do STJ.

O julgado afasta a alegação de coisa julgada diante da ausência de prova idônea quanto à identidade entre o título anteriormente discutido e o débito objeto da demanda.

A decisão reconhece o direito de regresso entre coobrigados, afastando a incidência do art. 306 do Código Civil por não se tratar de pagamento por terceiro estranho à relação jurídica.

A insurgência quanto ao valor da condenação exige reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Verifica-se omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, diante das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024 nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme disciplina legal e orientação do STJ no Tema n. 1.368.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses de prescrição e coisa julgada, revelando-se o inconformismo mera tentativa de rediscussão do mérito. 2. O pagamento realizado por coobrigado legitima o direito de regresso, afastando a aplicação do art. 306 do Código Civil. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à revisão do valor da condenação. 4. A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a correção monetária incide pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 306, 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei n. 14.905/2024, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 106; STJ, Tema n. 1.368.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pelo embargante.

Este
sustenta a existência de omissões no a
rest
o que manteve a condenação ao pagamento de valores decorrentes de direito de regresso exercido pelos coobrigados.

A
firma que
a decisão colegiada
deixou de enfrentar a tese de coisa julgada material, pois alega que o crédito discutido já teria sido declarado prescrito em demanda anterior, com decisão transitada em julgado, o que impediria nova cobrança, ainda que sob a forma regressiva.

Aduz
que o débito, mesmo após cessão à União, não poderia ser exigido, pois a prescrição reconhecida anteriormente atingiria o próprio direito material.

Acrescenta que o pagamento efetuado pelos autores ocorreu sem sua anuência e após o reconhecimento judicial da inexigibilidade da obrigação, o que afastaria o dever de ressarcimento, inclusive à luz do art
igo
306 do Código Civil.

Assevera
que também há omissão quanto ao valor da condenação,
uma vez
que os documentos juntados demonstram montante inferior ao fixado, apontando divergência entre o total reconhecido na sentença e a soma dos comprovantes de pagamento, o que acarreta enriquecimento sem causa.

De forma subsidiária, requer a redução do valor imposto.

Por fim,
indic
a omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros,
sob
o argumento de que
a Câmara
não analisou a incidência da Lei n
.
14.905/2024, que impõe a utilização da taxa SELIC como índice único, em substituição ao INPC e aos juros mensais fixados, razão pela qual pleiteia a integração do julgado com eventual modificação do resultado.

O embargado Nelson Antônio Teixeira Marcondes pontua que o Recurso não aponta qualquer vício no acórdão, limitando-se a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento.

Diz que não há omissão, contradição ou obscuridade, pois todas as matérias relevantes foram devidamente apreciadas, inclusive as teses relacionadas à prescrição e às alegações subsidiárias.

Expõe que a alegação de coisa julgada não merece acolhimento, uma vez que o embargante não apresentou prova da decisão invocada, tampouco demonstrou a correspondência entre o título supostamente prescrito e o débito discutido nos autos, inexistindo lastro probatório mínimo capaz de sustentar a tese. Acrescenta que o ônus da prova incumbia ao próprio embargante, o que não foi observado.

No que se refere ao valor da condenação, o embargado consigna que o montante fixado está correto, pois resulta da soma de todas as parcelas efetivamente pagas, incluindo valor quitado por outro coobrigado e desconsiderado pelo embargante, razão pela qual não há qualquer erro a ser corrigido.

Quanto aos critérios de atualização,
menciona
que a fixação de correção monetária e juros foi expressamente definida, não havendo omissão, sendo que eventual discussão sobre legislação superveniente não se enquadra nos limites dos
E
mbargos de
D
eclaração.

R
equer
o não provimento
do
Re
curso
.

Por sua vez, o embargado Rogério
Krohling
a
rgui
a inexistência de qualquer vício no
decisum
,
justifica
ndo que os
E
mbargos possuem finalidade inadequada, pois pretendem rediscutir matéria já apreciada e decidida.

Destac
a que a questão da prescrição foi examinada desde a sentença e reafirmada em grau recursal, inexistindo omissão.

Explica
que a invocação do art
igo
306 do Código Civil não configura lacuna no julgado, mas tentativa de modificar o entendimento adotado, que reconheceu o direito de regresso dos coobrigados.

Quanto ao valor da condenação,
ressal
ta que o montante fixado decorre da análise do conjunto probatório, não sendo possível sua revisão pela via eleita, sobretudo diante da inconsistência dos próprios valores apresentados pelo embargante.

No tocante aos critérios de atualização,
registr
a que a sentença já estabeleceu os parâmetros aplicáveis, sendo que a pretensão do
embarga
nte visa apenas alterar o conteúdo da decisão.

Por fim, assevera que o
R
ecurso possui caráter modificativo e, por isso, deve ser rejeitado, com a manutenção integral do acórdão, podendo, inclusive, ser reconhecido o caráter protelatório da medida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que manteve integralmente a sentença de procedência da Ação de Cobrança, reconhecendo o direito de regresso dos coobrigados e afastando a alegação de prescrição, com fundamento na atuação diligente da parte autora e na incidência da Súmula n. 106 do STJ.

Q
uanto à prescrição e à suposta existência de coisa julgada material, verifica-se
tais matérias
foram
enfrent
adas
expressamente
. Foi
fixado que o prazo teve início com o pagamento da última parcela da dívida e que a
demanda
foi proposta dentro do lapso legal, além de reconhecer que a demora na citação decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento da Justiça, afastando qualquer desídia da parte autora
.

Consignou-se
que a
alegação de coisa julgada não veio acompanhada de prova idônea que demonstrasse a identidade entre o título supostamente atingido e o débito objeto da presente
lide
.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante
à tese de inexigibilidade do débito com fundamento no art
igo
306 do Código Civil,
a decisão colegiada identificou
o direito de regresso em razão do pagamento realizado por coobrigados, afastando a caracterização de pagamento por terceiro estranho à relação jurídica, o que legitima a pretensão ressarcitória. A insurgência do embargante, nesse ponto, busca apenas substituir a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se admite nesta via.

No que se refere ao valor da condenação,
constata-se

que a
quantia
estipula
da decorre da análise do conjunto probatório, considerando os valores efetivamente pagos pelos embargados,
inclusive parcela quitada por um deles e devidamente comprovada nos autos, o que justifica o montante
apurado
. A pretensão de redução do valor
exige
reexame de provas, providência incompatível com a natureza dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Todavia,
n
o que tange ao critério de atualização monetária e aos juros de mora da verba condenatória, à luz da Lei n. 14.905/2024, o julgado foi omisso.

Tal diploma legal promoveu alterações no Código Civil, com a inclusão do parágrafo único no artigo 389 e do §1º no artigo 406, nos seguintes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Nos termos do artigo 5º, II, da referida Lei, as alterações passaram a produzir efeitos em 30 de agosto de 2024, após o decurso do prazo de 60 dias de sua publicação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.368, em 15-10-2025, firmou a seguinte tese:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, a partir de 30-8-2024, a atualização monetária passa a ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzindo-se desta o valor do IPCA.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
tão somente para determinar que a correção monetária
seja calculada com base no
IPCA, e os juros moratórios deverão incidir pela taxa SELIC, com a devida dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026